Tribunal: TJBA
Processo: 8092182-74.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092182-74.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DOUGLAS EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

maf 12

ACORDÃO

D
IREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/BACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta em face de instituição financeira, em razão da inclusão de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) sem notificação prévia.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se há dever da instituição financeira de notificar previamente o consumidor antes da inserção de seus dados no SCR/BACEN; (ii) se a ausência dessa comunicação enseja responsabilidade civil e dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O SCR, mantido pelo Banco Central, possui caráter restritivo de crédito, uma vez que suas informações podem influenciar na concessão de operações financeiras.

4. Nos termos do art. 11, da Resolução nº 4.571/2017, do BACEN, é dever da instituição originadora da operação de crédito comunicar previamente o cliente sobre o registro dos dados no SCR.

5. A instituição financeira apelada não comprovou ter realizado a notificação prévia, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia.

6. A ausência de notificação prévia configura ato ilícito, sendo a responsabilidade do fornecedor objetiva, conforme o art. 14, do CDC.

7. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro restritivo é presumido (
in re ipsa
), conforme entendimento consolidado do STJ.

8. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 dez mil reais) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógica.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como determinar a exclusão do nome do autor do SCR em 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:

“É obrigação da instituição financeira notificar previamente o consumidor antes da inclusão de seus dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/BACEN), nos termos do art. 11, da Resolução nº 4.571/2017, do BACEN.”

“A ausência de notificação prévia enseja responsabilidade civil objetiva do credor e dano moral presumido (
in re ipsa
).”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 389 e 927; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 43, §§ 1º e 5º; CPC, arts. 85, §2º, e 99, §3º; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.183.247/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 14.08.2012; STJ, REsp 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 06.04.2021; TJBA, Apelação Cível nº 8085490-98.2021.8.05.0001, 3ª Câmara Cível, pub. 05.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8092182-74.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DOUGLAS EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES,
CONHECER
E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator